Tribunal: TJDFT
Processo: 0740598-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
CIVIL, FALIMENTAR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECEDENTE NÃO QUALIFICADO. OBSERVÂNCIA DESNECESSÁRIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IDÊNTICOS ARGUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA.
1. As teses constantes de acórdãos prolatados sob sistemática distinta daquela assentada nos arts. 1.036 e seguintes do Código de Ritos pelo Superior Tribunal de Justiça não vinculam as convicções adotadas por esta emérita Casa de Justiça, afigurando-se desnecessária a demonstração, na espécie, da existência de distinção (distinguishing) ou da superação do entendimento (overruling), instrumentos mencionados no art. 489, § 1o, VI, do CPC/2015, caso o julgado indicado não seja de observância obrigatória.
2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado, escorado nos mesmos argumentos ventilados anteriormente, não justifica a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Ritos, se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição, caso existentes no julgado.
3. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de mácula no acórdão embargado e, ao contrário, busca o reexame da matéria, a fim de emprestar efeito infringente ao recurso.
4. O manejo, numa primeira oportunidade, dos embargos de declaração denota o simples exercício do direito de defesa, em obediência ao sistema de recursos insculpido na legislação vigente, não rendendo azo à multa fundada em caráter protelatório, assentada no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
5. Recurso não provido.